Tribunal: TJDFT
Processo: 0710124-45.2022.8.07.0006
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO. ALÍNEA “D” DO INCISO III DO ARTIGO 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o Enunciado Sumular de no 713, do STF, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição.
2. O Código de Processo Penal, em seu artigo 593, inciso III, alínea “d”, autoriza que se anule o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri, tão somente nas hipóteses em que a decisão do Conselho de Sentença restar arbitrária, totalmente dissociada do conjunto probatório, não encontrando amparo em qualquer prova judicial, o que não se verifica nos autos.
3. In casu, existindo provas suficientes para respaldar a decisão dos jurados acerca da ausência de intento homicida dos réus em ceifar a vida da vítima, operando-se a desclassificação do crime de homicídio qualificado para o delito de lesão corporal seguida de morte, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, não merecendo, pois, guarida o pleito da acusação para que os acusados sejam submetidos a novo julgamento.
4. Apelação criminal conhecida e não provida.